Tribunal: TJMT
Processo: 1012681-36.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012681-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES - CPF: 036.272.281-11 (AGRAVANTE), JONNYENRIQUE ROSA DE MORAES - CPF: 019.725.191-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES – IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGENTE FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora” (AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). (N.U 0006130-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES e outros,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial para Suspensão de Leilões
n. 1011926-83.2022.8.11.0041, proposta em desfavor da
BANCO BRADESCO S.A.
, e
indeferiu a tutela de urgência
para que seja determinada a suspensão da realização do leilão agendado para o dia 11/04/2022, às 15:00 hs, 13/04/2022, às 15:00 hs.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que celebraram contrato de financiamento imobiliário, nas seguintes condições R$ 198.000,00 valor total do imóvel de R$ 230.000,00 sendo uma entrada de R$ 24.045,00 em 360 meses de R$1.713,50.

Relatam que o feito na origem se trata de ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial para suspensão de leilões, proposta pelos mesmos em desfavor do Agravado, visando discutir a nulidade da ação de execução extrajudicial relativo a contrato de financiamento imobiliário, dentre outras questões.

Sustentam que o segundo Agravante precisou se ausentar do trabalho por motivo de doença, em maio de 2021, por cerca de 06 meses. Afirma que não possui documentação de afastamento, por trabalhar por conta própria.

Narram que “a despeito de qualquer tentativa conciliatória o imóvel foi consolidado/adjudicado na propriedade do Agravado, e poderá ser Arrematado a qualquer momento, nada mais restando aos Agravantes, vendo-se despossuídos do seu bem, havidas no procedimento de retomada extrajudicial realizada pela Agravada”.

Salientam “que o principal intuito dos requerentes é voltar à adimplência junto ao requerido, permanecer com o imóvel e continuar pagando o contrato, tendo o valor disponível para purgar a mora, aguardando apenas o deferimento de Vossa Excelência para que a instituição financeira apresente a planilha de débito atualizada, e após isso, que seja autorizado o pagamento por meio de deposito judicial, já que a tentativa de pagamento direto com a Ré se demonstrou infrutífera”.

Consignam que “o imóvel fora adjudicado pelo Agravado, poderá ser arrematado, diante disso, os Agravantes poderão ser desalojados injustamente de seu imóvel, razão pela qual a urgência do presente recurso”. (SIC)

Destacam a ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas designadas para praceamento, possibilitando a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, até a assinatura do auto de arrematação.

Ressaltam que a instituição financeira deverá apresentar planilha atualizada, quando necessário, ou quando solicitado pelo autor. Apontam o direito a manutenção da posse, ante a prática de turbação, bem como a necessidade de observância do princípio da dignidade da pessoa humana, em especial devido a pandemia de Covid-19.

Com essas considerações requerem seja concedido o efeito ativo, para determinar a indisponibilidade do imóvel, a fim de impedir que a requerida designe novas hasta pública e continue os atos atentatórios sobre o imóvel, até que seja julgada a presente ação, bem como deferir a manutenção na posse aos Agravantes

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para
autorizar que a instituição financeira apresente a planilha atualizada do débito para sanar quaisquer dúvidas sobre o valor do débito.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 133994161.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de momentânea impossibilidade de adimplir com as parcelas do financiamento; intenção de voltar a adimplência; ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas designadas para praceamento e a necessidade de observância do princípio da dignidade humana.

A ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões foi proposta pelos Agravantes, pleiteando, liminarmente, a suspensão de leilão designado para dia 11/04/2022, bem como os todos os efeitos decorrentes; manutenção na posse do imóvel. No mérito, requestam a proibição do Agravado/Réu de promover qualquer ato de expropriação do imóvel e anulação do registro de consolidação da propriedade averbado no imóvel de matrícula n° 105.095, do 5° Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo
com as seguintes considerações:

“(...) No entanto,
in casu
, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrado à probabilidade do direito, visto que os autores sequer colacionaram o contrato de financiamento nos autos, bem como a negativa da requerida em realizar a renegociação das parcelas em atraso.

A parte autora sequer colacionou aos autos cópia do procedimento de consolidação, ou mácula ao procedimento.

Em sede de defesa o banco requerido colacionou prova de que houve a intimação cartorária ainda em 11/11/2021. No mais, diante da consolidação da propriedade, a purga da mora tem sido admitida até a assinatura do auto de arrematação, mas em montante integral do débito, inclusive das parcelas vincendas e antecipadas pelo inadimplemento.

Por fim, não se evidencia risco, pois ao que indica dos documentos colacionados ao 86115801 há informação de que ambos os leilões foram negativos. O que demonstra que os requisitos legais que são necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência, não se encontram configurados, não sendo plausível o deferimento da medida antecipatória.

Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” (ID. 86850101 – autos de origem).

Nos termos do art. 300 do CPC/15, poderá ser concedida tutela de urgência quando os elementos demonstrarem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está assentada na verossimilhança fática, na verificação de que há um grau considerável de admissibilidade dos fatos narrados, e na plausibilidade jurídica, que representa o possível enquadramento do caso concreto à norma invocada. Já o perigo na demora (
periculum in mora
) está consubstanciado na existência de elementos que denotem que o atraso oferecimento da prestação jurisdicional pode comprometer a efetivação imediata ou futura do direito.

Desse modo, a tutela antecipada exige a apresentação de prova suficientemente robusta que predisponha imediatamente o julgador ao reconhecimento do direito alegado, ainda que provisoriamente, e a necessidade imperiosa de conceder desde logo o pretendido, conforme disposto no art. 300 do CPC/15.

No caso concreto, em que pese as alegações do Agravante, verifico presentes os requisitos legais para o deferimento liminar pleiteado, nos termos que preceitua o art. 300 do CPC/15.

Não se desconsidera a questão judicial envolvida nos autos, mas neste momento processual a pretensão recursal em exame comporta acolhimento.

Isso porque, da análise dos autos na origem, aparentemente não fora atendido o procedimento de intimação dos Agravantes acerca da designação de leilão, para que pudessem exercer o direito de preferência, nos termos da Lei 9.514/97.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO DA PARTE NA POSSE DO BEM ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora,
mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda, com a consequente manutenção da parte na posse do bem até o julgamento do mérito da ação principal
. (N.U 1009623-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora” (AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). (N.U 0006130-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

No que tange ao pedido de “autorizar que a instituição financeira apresente a planilha atualizada do débito para sanar quaisquer dúvidas sobre o valor do débito”, importa destacar que este não foi apreciado pela decisão agravada, obstando sua análise, ao menos por ora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão, para determinar ao Agravado/Réu que se abstenha de promover qualquer ato de expropriação do imóvel objeto dos autos, bem como se abstenha de designar nova hasta pública, até o julgamento do mérito da ação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022